Tribunal: TJMT
Processo: 1004232-49.2019.8.11.0015
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004232-49.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Efeitos, Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE SINOP (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), AGROSINOP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 11.644.912/0001-12 (APELADO), JOSE PEDROSA NETO - CPF: 073.729.499-04 (ADVOGADO), ROBSON DA SILVA ALVES TERTO - CPF: 733.891.451-68 (ADVOGADO), OTAVIO ANTONIO FREIRE NETO - CPF: 964.056.431-15 (ADVOGADO), LEANDRO MUSSI - CPF: 158.206.068-17 (APELADO), PLINIO FRANCISCO BERGAMASCHI JUNIOR - CPF: 905.610.079-34 (ADVOGADO), DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 023.590.211-09 (ADVOGADO), CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO), LOIRI SALETE DE LIMA ADAMES SILVERIO - CPF: 575.050.809-97 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AGROSINOP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 11.644.912/0001-12 (APELANTE), CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO), DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 023.590.211-09 (ADVOGADO), LEANDRO MUSSI - CPF: 158.206.068-17 (APELANTE), OTAVIO ANTONIO FREIRE NETO - CPF: 964.056.431-15 (ADVOGADO), PLINIO FRANCISCO BERGAMASCHI JUNIOR - CPF: 905.610.079-34 (ADVOGADO), ROBSON DA SILVA ALVES TERTO - CPF: 733.891.451-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DESPROVEU DE AGROSINOP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA E LEANDRO MUSSI NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E

M

E

N

T

A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE POR DANO AMBIENTAL. TUTELA PROVISÓRIA. FIXAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. Caso em exame:

1.
Ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso visando à responsabilização civil de AGROSINOP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e LEANDRO MUSSI por dano ambiental decorrente do descumprimento de termo de embargo. O Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, condenando os réus ao pagamento de indenização por dano moral coletivo e concedeu tutela provisória para levantar averbação em imóvel. As partes apelaram contra a decisão.

II. Questão em discussão:

2.
Há três questões em discussão: (i) a nulidade da decisão que concedeu tutela provisória após a sentença; (
ii
) a legitimidade passiva e ausência de condições da ação alegadas por AGROSINOP; e (
iii
) a incidência dos juros moratórios a partir do evento danoso, conforme sustentado pelo Ministério Público.

III. Razões de decidir:

3.
Não foi demonstrado prejuízo processual que justifique a nulidade da decisão que concedeu a tutela provisória após a sentença.

4.
A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva e independe de culpa, abrangendo tanto a empresa proprietária quanto o arrendatário do imóvel.

5.
Os juros moratórios, em casos de responsabilidade civil extracontratual, devem incidir desde o evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ.

IV. Dispositivo e tese:

6.
Recurso de apelação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso provido para que os juros de mora incidam desde o evento danoso.

Recursos de AGROSINOP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e LEANDRO MUSSI
não
providos.

Tese de julgamento
: “
1. Em casos de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora devem incidir desde o evento danoso.
2
. A responsabilidade civil por dano
s ambientais
é objetiva
, solidária e
propter
rem
,

recaindo
tanto
n
o proprietário quanto
n
o arrendatário do imóvel
.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225;
CC, art.
398; Lei 6.938/1981, art. 14, § 1º; Lei 12.651/2012, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 654833/AC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 17/04/2020
;
STJ.
AgInt
no
REsp
n. 1.990.643/PR, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 22/11/2022,
DJe
de 25/11/2022
; STJ,
REsp
1.454.281/MG, Rel. Min.
Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18.08.2016;
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.100.789/SP, Rel. Min.
Assusete
Magalhães, Segunda Turma, j. 07.12.2017
;
STJ,
REsp
650.728/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 23.10.2007
; STJ,
REsp
1.057.274/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j.
1º.
12.2009
; STJ,
REsp
1.269.494/MG, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 24.09.2013
;
STJ,
REsp
1152541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 13.09.2011
;
STJ,
REsp
1539056/MG, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06.04.2021
;
STJ, Súmula
s
54
e 623/STJ
.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. D
ES.
RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida
-se de recurso
s
de apelação interposto
s

pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, AGROSINOP EMPREE
NDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
e
LEANDRO MUSSI

contra a sentença proferida pelo Juízo da
3
ª Vara

Cível
da Comarca de

Sinop
(MT)
,

que, nos autos da ação civil pública n.
1004232-49.2019.8.11.0015
, julgou
procedente s o s pedido s formulado s
na petição inicial, condenando as partes requeridas
(segundo e terceiro apelantes)
, de forma solidária, ao pagamento de indenização a título de dano moral coletivo, no valor de R$140.000,00 (cento e quarenta mil reais)
,
corrigido
s
monetariamente pelo IPC-Fipe, com incidência a partir da data do arbitr
amento da indenização (Súmula
362 do STJ), e acrescido de juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a citação, valor esse que deverá ser revertido ao Fundo previs
to no art. 13 da Lei
7.347/
19
85.

Embargos de declaração opostos pelas partes (Ids.
198097247, 198097249 e 198097255
) foram rejeitados pelo Juízo
a quo
(Id.
198097274 e
198097295
).
No entanto,
o d. Julgador

concedeu a tutela de urgência formulada pela
empresa requerida, por conseguinte,
determinou o
levanta
mento d
a averbação efetivada na Matrícula n. 111.055 do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop (MT), man
tendo
as demais averbações (Id. 198097295).

Inconformado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
interpôs recurso de apelação registrado no
Id.
198097297
. Em síntese, alega:
(1)
o indevido conhecimento do pedido de tutela de urgência formulado após a prolação da sentença pelo Juízo
a quo
;
e
(2)

a necessidade de fixação dos juros
moratórios
a partir do evento danoso. Nesses termos, pugna pela nulidade da decisão contida no Id. 198097295 e, no mérito, pela
reforma da sentença registrada no Id. 198097246, de modo que os juros moratórios
do valor da condenação
incidam desde
o evento danoso.
As c
ontr
arrazões das partes apeladas
encontram
-se
nos Ids.
198097310 e 198097311.

AGROSINOP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
interpôs recurso de apelação registrado no
Id.
198097298
. Em síntese, alega: (
1
)
preliminarmente,
(1.1)
ausência de condições da ação e
(1.2.)
ilegitimidade passiva;
(2)
no mérito,
(2.1.)

inexistência de dano ambiental e
(2.2)
condenação da parte apelada em custas e honorários advocatícios. Nesses termos, pugna pela reforma da sentença impugnada, por consequência, pelo provimento do presente recurso.
As con
trarrazões do MPE-MT
encontram
-se
no Id. 198097316.

LEANDRO MUSSI
interpôs recurso de apelação registrado no
Id.
198097301
. Em síntese, alega: (
1
)
preliminarmente,
(1.1.)

estar em estado
de poucos recursos financeiros e

(
1.
2)
ausência de interesse processual
em razão da não conclusão do
julgamento de mérito do procedimento administrativo que
fundamenta
a presente ação civil coletiva;
(
2
)
no mérito, sustenta a
inexistência de comprovação de dano moral ambiental coletivo a ensejar a sua responsabilidade em indenizar. Nesses termos, pugna pelo conhecimento do presente recurso, com a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça recursal e, no mérito, pelo seu integral provimento, de modo que a sentença impugnada seja integralmente reformada.
As c
ontrarrazões do MPE-MT encontram
-se
no Id. 198097318.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pelo
provimento do recurso de apelação do MPE-MT e pelo
não
provimento dos
apelos
de AGROSINOP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e LEANDRO MUSSI
(Id.
199513657
).

É o
relatório.

V O T O – PRELIMINARES

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia
Câmara
,

1. DA PRELIMINAR SUSCITADA PELO
MINISTÉRIO P
ÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

O apelante
sustenta a nulidade da decisão contida no Id. 198097295,
sob o fundamento de que teria sido proferida após o
encerramento da jurisdição do Juízo de primeiro grau.

Pois bem.

Preleciona o Código de Processo Civil (art. 494) que, publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la para corrigir, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo (inciso I), ou
por meio de embargos de declaração (inciso II).

No caso, verifica-se que, após prolatar sentença com resolução de mérito, o Juízo
a quo
deferiu pedido formulado pela requerida AGROSINOP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, a título de tutela provisória de urgência, possibilitando o levantamento da averbação efetivada na Matrícula n. 111.055 do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop (MT).

No âmbito do direito processual brasileiro (CPC, art. 276 e ss.), a anulação de um ato processual é uma medida que só pode ser tomada quando esse ato causa prejuízo às partes envolvidas. Isso está em consonância com o princípio de que não deve haver nulidade sem prejuízo
(
"
pas
de
nullité

sans

grief
"
).

Isso reflete uma preocupação com a eficiência e a economia processual, evitando-se a anulação de atos que, apesar de não estarem em conformidade estrita com a lei, não causaram dano
s
às partes. A aplicação desse princípio protege o processo das interrupções desnecessárias e garante que apenas as irregularidades significativas que afetam o curso da justiça sejam corrigidas.

No caso, a despeito da decisão tida nula não ter sido prolatada em razão de alguma das situações previstas no art. 494 do Código de Processo Civil, não
restou demonstrado efetivo prejuízo à parte contrária a ensejar a declaração de nulidade do ato processual.

Isso porque, conforme constou do próprio pronunciamento jurisdicional recorrido, subsistem outras três matrículas dotadas de averbação sobre a existência da presente ação coletiva (Matrículas números 55.830, 55.831 e 55.832, todas do Cartório de Registro de Imóveis de
Sinop-MT
), suficientes, portanto, para a garantia de eventual inadimplemento em futura execução da obrigação reconhecida pela primeira instância.

Pelo exposto
,

REJEITO

a preliminar suscitada.

2.
D
AS PRELIMINARES SUSCITADAS PELA
AGROSINOP EMPRE
ENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

A apelante
,
AGROSINOP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
,

aleg
a
(1)

a
ausência de condições da ação e
(2)

a
ilegitimidade passiva.

As preliminares
levantadas
estão
intrinsecamente ligadas ao mérito da pretensão recursal, motivo pelo qual serão tratadas como questões de fundo
.

3. DA
S
PRELIMINAR
ES
SUSCITADA
S
POR
LEANDRO
MUSSI

O apelante

LEANDRO MUSSI sustenta
(1)
estar em estado de poucos recursos financeiros e
(2)
ausência de interesse processual.

Pois bem.

O art. 98, § 5º do Código de Processo Civil prevê que:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar
as custas
, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...].

§
5º A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento”
.

Nesse sentido, os documentos que instruem a apelação comprovam a alegada incapacidade financeira do apelante para o recolhimento do preparo, especialmente os constantes nos Ids. 198097302, 198097303, 198097304 e 198097305.

Pelo exposto,
DEFIRO
o pedido
de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça recursal formulado pela parte apelante LEANDRO MUSSI, com fundamento no
art. 98, §

5º, do Código de Processo Civil.

Outrossim
,
a preliminar de ausência de interesse processual está
atrelada ao mérito da pretensão recursal, razão pela qual será tratada como questão de fundo.

V

O

T

O
– MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Co
nforme relatado
,
cuida
-se de recursos de apelação interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, AGROSINOP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
e
LEANDRO MUSSI,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop (MT) nos autos da ação civil pública n.
1004232-49.2019.8.11.0015
.

Dos autos, ex
trai-se que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou ação civil pública em face de
AGROSINOP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e LEANDRO MUSSI
, visando à
responsabilização civi
l pelo dano ambienta
l
causado
pelo descumprimento d
o Termo de Embargo/Interdição nº
104.667 de
07/
0
5/
2009, tendo como objeto 1.400
(mil e quatrocentos)
hectares do
imóvel rura
l denominado Fazenda Aeroporto ou Monte Sião, Lote B
, localizado no m
unicípio de Sinop
(MT)
.

O
d. Juízo
a quo
pro
feriu
sentença julgando
procedentes
os pedidos contidos na inicial,
condenando
as partes requeridas:

“[...]

a título de
indenização por danos morais
, ao pagamento, de maneira solidária, da quantia em dinheiro equivalente a
R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), corrigida
monetariamente pelo IPC-Fipe, com incidência a partir da data do arbitramento da indenização [Súmula n.º 362 do STJ], e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a citação, valor esse que deverá ser revertido ao Fundo previsto no art. 13 da Lei n.º 7.347/85
”
.

Embargos de declaração opostos pelas partes (Ids.
198097247, 198097249 e 198097255
) foram rejeitados pelo Juízo
a quo
(Id. 198097274 e
198097295). No entanto, o d. Julgador concedeu a tutela de urgência formulada pela empresa requerida, por conseguinte, determinou o levantamento da averbação efetivada na Matrícula n. 111.055 do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop (MT), mantendo as demais averbações (Id. 198097295).

Com essas considerações passo à análise da
s
insurgência
s
rec
ursais
.

1.
DO RECURSO DE APELAÇÃO DO MINISTÉRIO P
ÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

O apelante MPE-MT sustenta a
necessidade de
reforma da sentença recorrida, na medida em que fixou
a incidência dos juros moratórios a partir da data da citação, quando o certo
, na sua visão, seria
a partir do evento danoso.

Pois bem.

Com efeito,
estabelece o art. 398 do Código Civil que nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde que o momento em que o praticou.

A propósito, a Súmula
54 do STJ preleciona:
“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”
.

Nesses termos, n
a responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora são contabilizados a partir do momento do evento danoso
, de modo que seja compensado
o prejuízo sofrido pela vítima desde o instante da ocorrência do ato ilícito, refletindo o entendimento de que o devedor se encontra em mora desde a prática do ato que resultou no dano.

Este princípio é aplicável tanto a danos materiais quanto morais, visando assegurar que a compensação pelo dano seja integral e suficiente para cobrir todas as consequências advindas do ato lesivo. Assim, a aplicação dos juros desde o evento danoso é uma medida que reforça o caráter reparatório da responsabilidade civil, alinhando-se com os princípios de justiça e equidade que regem o direito civil brasileiro.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça
:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. DANOS MORAIS COLETIVOS. DEVER INDENIZATÓRIO RECONHECIDO
. REVISÃO DO VALOR ARBITRADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
TERMO INICIAL
DO JUROS
DE MORA. SÚMULA 54/STJ.

[...].

3. ‘
A conclusão do Tribunal
a quo
está em harmonia com a jurisprudência do STJ, firmada no sentido de que os juros moratórios, em caso de responsabilidade extracontratual, devem incidir a partir da data do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ’
(
AgInt
no
AREsp
1.419.627/MS, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT, DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/10/2021,
DJe
14/10/2021).

4.
Agravo interno não provido.”

(STJ.
AgInt
no
REsp
n. 1.990.643/PR,
R
el
.
Min
.
Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 22/11/2022,
DJe
de 25/11/2022).
[
g.n
.
]

Em igual sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
DIREITO AMBIENTAL
– COMERCIALIZAÇÃO DE MADEIRAS SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – REQUERIDA A MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL COLETIVO – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – ATENTA ANÁLISE DA CONDUTA PRATICADA E DAS PECULIARIDADES DO CASO
– MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em se verificando que a decisão de origem fixou o valor da indenização fixada a título de dano moral coletivo em atenção à conduta ilícita praticada, às peculiaridades do caso e com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, deve ser majorado o quantum fixado na origem.

2.

Os juros moratórios em caso de dano moral difuso devem incidir desde a data do evento danoso, por força da Súmula 54 do STJ.
”

(
TJMT.
N.U
.
0006570-91.2011.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. Dr.

Alexandre Elias Filho
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 20/10/2022)
.
[
g.n
.
]

Nesses termos, deve a sentença impugnada ser reformada para que os juros
de mora incidam
desde o evento danoso (Súmula
54 do STJ), este consubstanciado na data em que houve a lavratura do
Auto de Infração nº
138.590, datado de
06/
0
6/
2014
, momento em que foi constatado o descumprimento do
Termo de Embargo/Interdição n.
104.667 de
07/
0
5/
2009.

2. DO
S
RECURSO
S
DE APELAÇÃO DE AGROSINOP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
E LEANDRO MUSSI

A apelante, AGROSINOP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, alega a nulidade do Auto de Infração nº 138
.
590
,
de 06/06/2014
, f
undamentando-se na anulação do Processo A
dministrativo nº 316
.
144/2009, que originou
o Termo de Embargo
/Interdição
nº 104
.
667
,
de 07/05/2009
.
Assevera sua
ilegitimidade passiva,
haja vista
que o embargo ocorreu antes do seu arrendamento da área
, sendo a
regularização ambiental
responsabilidade da arrendadora
.
Argumenta
, ainda,
pela
inexistência de dano ambiental efetivo,
uma
vez que
as provas fotográficas utilizadas na sentença não são conclusivas quanto à degradação ambiental ou seu impacto à coletividade.

O apelante, LEANDRO MUSSI
,
corrobora
os argumentos da empresa apelante
, enfatizando a ausência
de
comprovação de dano ambiental,
visto que o auto de infração que ensejou
a ação foi anulado por prescrição intercorrente, invalidando a base para a responsabilização.
Ademais,
destaca que a responsabilidade objetiva por dano ambiental exige prova concreta do dano e do nexo causal, o que
não foi demonstrado nos autos.

Pois bem
.

Inicialmente, imperioso ressaltar que a Constituição Federal reconhece o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado como um direito fundamental, impondo, sobretudo ao Poder Público, um elenco de obrigações e deveres, visando à concretização desse direito (CF, art. 225).

Quanto à responsabilização em matéria ambiental, o § 3º do art. 225 da Constituição Federal estabelece a tríplice responsabilização –
penal, administrativa
e civil
– do poluidor em decorrência da consumação de condutas lesivas ao meio ambiente.

Assim, as responsabilidades penal, administrativa e civil possuem características próprias e
são
regidas por sistemas jurídicos específicos, o que reforça o caráter de independência entre si.

Considerando os contornos delineados na ação de origem, a responsabilidade a ser verificada, no caso, é a civil.

Nesse contexto, a despeito
da conclus
ão do Processo Administrativo nº
316.144/2009

– reconhecimento da prescrição intercorrente pela instância recursal administrativa –
, a conduta atribuída à
s
parte
s
apelante
s
e ensejadora da responsabilidade civil permanece, qual seja, o
exercício de atividade rural sem a devida licenç
a do órgão ambiental competente,
uma vez que as esferas de responsabilidade são autônomas e não condicionadas entre si.

Ademais,
quanto à
reparação do dano ambiental
prevalece a tese da imprescritibilidade da pretensão, mormente por se tratar de direito
“inerente à vida,
fundamental e essencial à afirmação dos povos, independentemente de estar expresso ou não em texto legal”
(
REsp
1.120.117-AC, Rel
.
Min
. Eliana Calmon
,
j. 10.11.
2009. Informativo n. 415).

O Supremo Tribunal Federal
, aliás, pronunciou pela
imprescritibilidade da pretensão de reparação civil do dano ambiental
, conforme julgamento
com repercussão geral reconhecia (Tema n. 999),
o
corrido no RE n. 654833/AC, de relatoria
do Ministro ALEXANDRE DE MORAES, no sentido de que “
É imprescritível a pretensão de re
paração civil de dano ambiental”

(
Plenário, Sessão Virtual de 10/04/2020 a 17/04/
2020.

[
g.n
.
]

Nesses termos, a tese sustentada pela
s
parte
s
apelante
s
não encontra respaldo, uma vez que o reconhecimento da prescrição intercorrente na esfera administrativa não afeta a possibilidade de reparação civil por danos ambientais. Isso ocorre porque tal prescrição não anula a ilicitude do ato, limitando-se a impedir a aplicação de sanções administrativas. Ademais, no que tange à esfera civil, a pretensão de reparação por danos ambientais não está sujeita à prescrição, con
soante entendimento
do Supremo Tribunal Federal acima exposto.

Por outro lado, as
parte
s
apelante
s

alega
m

ilegitimidade em relação à conduta descrita na inicial,
bem assim a
inexistência de dano

ambiental

a ensejar a reparação
por dano moral coletivo.

Pois bem.

Segundo a Lei
6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação,
poluidor
é a
“pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental”
(art. 3º, inciso IV).

Infere-se do referido texto legal, que um dos objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente é a
“imposição, ao
poluidor
e ao predador,
da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados
e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos”
(art. 4º, inciso VII).

Aliás, essas obrigações são reforçadas pelo § 1º do art. 14, ao cravar que é o
“
poluidor
obrigado, independentemente da existência de culpa, a
indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade
”
.
[
g.n
.
]

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é
pacífica
no sentido de que
"[...] a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de
natureza objetiva
,
solidária
e
ilimitada
, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação
in
integrum
, da prioridade da reparação
in natura
e do
favor
debilis
[...]"
(
REsp
1.454.281/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
j. 18.08.2016
;
AgInt
no
AREsp
1.100.789/SP, Rel. Min
.
Assusete
Maga
lhães, Segunda Turma, j. 07.12.2017
).

Ademais, a Corte Superior,
consolidada no enunciado da Súmula 623, reconhece que a responsabilidade civil por danos ambientais está vinculada à propriedade, consubstanciando-se numa obrigação
propter

rem
, sendo viável exigir do atual proprietário a reparação, mesmo que ele não tenha sido o responsável pelo dano.

A propósito, discip
lina o art. 2º, § 2º, da Lei
12.651/2012:
“As obrigações previstas nesta Lei têm natureza real e são transmitidas ao sucessor, de qualquer natureza, no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural”
.

No
presente
caso,
ao contrário do
sustentado pela
s
parte
s
apelante
s
,
ficou
devidamente
comprovado
o
dano ambiental
,

materializado
no
descumprimento de termo d
e embargo/interdição que proibia
o
exercício de atividade
rural e
m
uma
área com 1.400
(mil e quatrocentos)
hectares
, devido à ausência
de autorização ou
licença do órgão ambiental competente
.

Tal infração foi claramente evidenciada pelo
Auto de Infração nº
138.590
e
pel
o
Auto de In
sp
eção nº
0358
, ambos
datados de 06 de junho de 2014
. A
demais
, extrai-se do
Relatório Técnico nº
0107/CFFUC/SUF/SEMA/2014
:

“A equipe deslocou-se até o local identificado como Fazenda Aeroporto, em torno das Coordenadas [...].
Observou-se
‘in loco’
que a área objeto de fiscalização encontra-se coberta por lavouras anuais plantadas, como

[sic]
o cultivo de algodão (
Gossypium

hirsutum
), portanto em plena atividade agrícola, onde se restou evidenciado o descumprimento do embargo”
.

[
g.n
.]

Igualmente
,
restou
claramente
demonstrado o
nexo de causalidade
,
considerando que
o imóvel rural
onde se verificou o dano ambiental
, denominado
Fazenda Aeroporto ou Mon
te Sião, Lote B, localizado no m
unicípio de Sinop (MT)
, pertence à parte apelante
AGROSINOP
, conforme as
matrículas
anexadas
aos autos pela própria apelante (Id
s
.
198097278, 198097279, 198097280, 198097281, 198097282 e 198097283
). À época da
constataç
ão da
conduta, o referido imóvel encontrava-se
arrendado à
parte
apelante
LEANDRO MUSSI,
conforme evidenciado pelo
Contrato Particular de Arrendamento
de Imóvel Rural
con
s
t
ante
no Id.
198097194, p
.

03-08.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça:
"Para o fim de apuração do nexo de causalidade nodano ambiental, equiparam-sequem
faz,
quem não faz quando deveria fazer, quem deixa fazer, quem não se importa que façam, quem financia para que façam, e quem se beneficia quando outros fazem"
(STJ,
REsp
650.728/SC, Rel. Min
.
Herman Benjamin,
Segunda Turma, j. 23.10.2007
).

Quanto à reparação,
oportuno registrar que o
dano moral encontra previsão constitucional no rol dos direitos fundamentais, conforme o disposto nos incisos V e X do art. 5º da Constituição Federal, a saber:

“Art. 5º.
[...]

V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem;

[...]

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”
.

Com o escopo de tutelar os direitos difusos ou coletivos, o legislador ordinário promoveu alteração no
caput
do art. 1º da Lei 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública) para, também, incluir o dano moral coletivo. Vejamos:

“Art. 1º.
Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as
ações de responsabilidade por danos morais
e patrimoniais causados:

I - ao meio-ambiente
;

II- ao consumidor;

III – a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;

IV - a qualquer outro interesse difuso ou coletivo
”
.
[
g.n
.]

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça,
“O dano moral coletivo, assim entendido o que é
transindividual
e atinge uma classe específica ou não de pessoas, é passível de comprovação pela presença de prejuízo à imagem e à moral coletiva dos indivíduos enquanto síntese das individualidades percebidas como segmento, derivado de uma mesma relação jurídica-base. (...) O dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos"
(
REsp
1.057.274/RS, Rel. Min. Eliana Calmon,
Segunda Turma
, j. 1º.12.
2009
).

Enunciado nº 456 da V Jornada de Direito Civil preleciona:
“A expressão ‘dano’ no art. 944 abrange não só os danos individuais, materiais ou
imateriais, mas também os danos sociais, difusos, coletivos e individuais homogêneos a serem reclamados pelos legitimados para propor ações coletivas”.

Em matéria ambiental, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência dominante de que, para a verificação do dano moral coletivo ambiental, é
“desnecessária a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado”
, visto que
“o dano ao meio ambiente, por ser bem público, gera repercussão geral, impondo conscientização coletiva à sua reparação, a fim de resguardar o direito das futuras gerações a um meio ambiente ecologicamente equilibrado”
(
REsp
1.269.494/MG, Rel. Min
.
Eliana Calmon
,
Segunda Turma
,
j. 24.09.2013
).

No caso, a conduta transgressora das partes apeladas se reveste de relevância e gravidade para a coletividade, ensejadora da responsabilidade por dano moral coleti
vo ambiental, consubstanciada na
exploração de atividade agrícola em 1.400 (mil e quatroce
ntos) hectares de área objeto de

embargo/i
nterdição
de 07/05/2009
, porquanto exercida sem a devida licença e/ou autorizaçã
o do órgão ambiental competente,
constatada em 06/06/2014 no imóvel rural denominado Fazenda
Aeroporto ou Monte Sião, Lote B, localizado no município de Sinop (MT).

Infere-se que
, em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o Juízo
a quo
concluiu pela
condenação das partes requeridas na obrigação de indenizar por dano moral ambiental coletivo,
ressaltando
o
d.
magistrado
que
a
“
existência do dano moral, neste caso, decorre ‘
in
re

ipsa
’, na medida em que a r
esponsabilidade do agente desponta como consequência direta do ato de violação do direito, o quê implica considerar que se revela totalmente irrelevante a demonstração do prejuízo em concreto — que se presume em razão da própria conjuntura factual estabelecida [TJMT – N.U 0010236-09.2013.8.11.0055, Maria Erotides
Kneip
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2018, Publicado no DJE 28/11/2018; STJ –
REsp
1255127/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/08/2016,
DJe
12/09/2016]”
.

Acrescenta-se
que a propriedade privada se encontra consagrada na atual Constituição como direito individual fundamental (art. 5º, incisos XXII e XXIII), bem assim como princípio da ordem econômica (art. 170, incisos II e III).

No entanto, para que receba a proteção estatal, a propriedade privada deve atender a sua função social, não podendo ser exercida
“levando-se em conta apenas a vontade do próprio
dominus
, mas também deverá estar harmonizada com o interesse coletivo, sendo a função social da propriedade a capacidade de impor um poder-dever ao proprietário sancionável pela ordem jurídica”.
(NERY JÚNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Constituição Federal Comentada. Obra citada, p.795).

No tocante à propriedade rural, oportuno mencionar que ela deve atender a sua função socioambiental, somente alcançando essa finalidade quando observados os exatos termos do art. 186 da Constituição Federal. Vejamos:

“Art. 186.
A função social é cumprida quando a propriedade rural
atende,
simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos
:

I - aproveitamento racional e adequado;

II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente;

III - observância das disposições que regulam as relações de trabalho;

IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores.”

[
g.n
.
]

Nesse contexto, o Código Civil estabelece que o direito de propriedade
deve
ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais, de modo que sejam preservados a flora, a fauna, as belezas naturais, o
equilíbrio ecológico
e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas (art. 1.228, §1º).

No
presente
caso,
ficou patente a inobservância de tais preceitos pelas partes apelantes,
pois
converteram uma atividade produtiva legítima em uma prática flagrantemente ilegal e contrária aos ditames do direito
. Isso
decorreu do des
cumprimento do Termo de Emb
argo/Interdição n. 104.667 de 07
/05/
2009, que proibia o uso de uma área rural
por ausência de autorização
ou licença do órgão ambiental competente para
o exercício de atividades com potencial poluidor, acarretando degradação ambiental e dano moral coletivo.

Destaca-se que o referido embargo incidia sobre uma vasta extensão de terra rural, totalizando 1.400
(mil e quatrocentos)
hectares, utilizada para o cultivo de algodão sem a devida comprovação de autorização ambiental. Esta infração violou a estabilidade pretendida pelo legislador, que prescreve que a produção agrícola deve ser realizada com a utilização correta dos recursos naturais, frustrando as expectativas legítimas dos demais agricultores que cumprem rigorosamente as normas da legislação ambiental.

Portanto, a atividade agrícola desenvolvida sem a necessária autorização ambiental não apenas comprometeu o equilíbrio ecológico da região, mas também lesou os direitos difusos da coletividade à preservação do meio ambiente, configurando um dano moral coletivo.

Por fim, as partes apelantes manifestam pela redução do valor fixado a título de dano moral coletivo, por considerar excessivo, visto que fixado no valor de R$140.000,00 (cento e quarenta mil reais).

Quanto ao valor do dano moral coletivo
, possível a adoção do método bifásico, já adotado, de há muito, pelo c. Superior Tribunal de Justiça, para fixação equitativa da indenização, de modo a evitar arbitrariedade de critérios unicamente subjetivos do julgador:

i
) “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes
”; e

ii
) “
Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento
equitativo pelo juiz
” (STJ
,
REsp
1152541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j
. 13.09.
2011
).

Ademais, o c. Superior Tribunal de Justiça tem admitido
a
aplicação do método bifásico para a quantificação do dano moral coletivo: “
Suprimidas as circunstâncias específicas da lesão a direitos individuais de conteúdo extrapatrimonial, revela-se possível o emprego do método bifásico para a quantificação do dano moral coletivo a fim de garantir o arbitramento equitativo da quantia indenizatória, valorados o interesse jurídico lesado e as circunstâncias do caso
” (STJ
,
REsp

1539056
/MG, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j
. 06.04.
2021).

As cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça,
em julgamento de casos de
dano moral coletivo

têm arbitrado o valor da indenização

no patamar mínimo de R$
2.580,00 (dois mil quinhentos e oitenta reais)
e máximo de R$
446.000,00 (quatrocentos e quarenta e seis mil reais)
, conforme informações retiradas dos autos
n.

0000247-95.2010.8.11.0018
(de minha relatoria); autos n.
0001054-72.2016.8.11.0029
, n.
0001194-68.2017.8.11.0095
e n.
0001233-65.2017.8.11.0095
(Rela.
Desa
. Maria Aparecida Ribeiro); autos n.
0008369-33.2015.8.11.0015
, n. 0001211-07.2017.8.11.0095 e n.
0000067-87.2015.8.11.0088
(Rela.
Desa
. Helena Maria Bezerra Ramos); autos n.
0002269-51.2017.8.11.0093
, n.
1001709-29.2022.8.11.0025
e n.
1001373-30.2019.8.11.0025
(Rela.
Desa
. Maria Aparecida Ferreira Fago); autos n.
0002795-93.2010.8.11.0018
, n.
1002649-88.2021.8.11.0005
e n.
0008000-11.2018.8.11.0055
(Rela.
Desa
. Maria Erotides
Kneip
); autos n.
1000666-53.2020.8.11.0049
,
n. 0000277-52.2013.8.11.0107
e n.
1000594-32.2021.8.11.0049
(Rel. Des. Márcio Vidal); e autos n.
0004434-95.2004.8.11.0006
(Rel. Des. Mário Roberto
Kono
de Oliveira).

À vista do exposto, e ponderando
os
parâmetros
estabelecidos
para
a

reparação por
dano moral coletivo pelas cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e.
T
ribunal de Justiça
,
assim
como o
princípio fundamental do
sistema recursal civil brasileiro
, que consagra a
proibição da
reformatio in pejus
–
vedação ao Tribunal
ad quem
de
alterar
a decisão recorrida
para beneficiar a parte
que não
recorreu, agravando a situação processual do recorrente
–
,
impõe-se a preservação do valor arbitrado na decisão recorrida, fixado em
R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais)
,
como medida justa e adequada.

Nesses termos, os apelos não merecem acolhimento, devendo ser mantida a sentença em relação à matéria recorrida.

Pelo exposto e considerando a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
d
os
recurso
s
e:

1.
DOU PROVIMENTO
ao
recurso de apelação
interposto pelo M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
para
reforma
r

a
sentença impugnada tão some
nte para que os
juros de mora incidam
desde o evento danoso (Súmula
54 do STJ),
sendo este
consubstanciado na data em que houve a lavratura do
Auto de Infração n. 138.590 –
06/06/
2014
–
, momento em que foi constatado o descumprimento d
o Termo de Embargo/Interdição nº
104.667
, de 07/05/2009
.

2
.
NEGO PROVIMENTO
ao
s
recurso
s
de apelação
interpostos por AGROSINOP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e LEANDRO MUSSI,
mantendo inalterados os termos da sentença em relação à matéria recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024